Tribunal: TJES
Processo: 5002746-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MIRANDA E GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR 01 ANO. ART. 921, §1º DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, determinou a suspensão do processo executivo por 01 ano, conforme o art. 921, §1º, do CPC, ante a inércia da parte recorrente em indicar os meios o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia por parte do exequente na tentativa de localizar bens penhoráveis; (ii) verificar a legalidade da suspensão do processo por um ano e do início da contagem do prazo para prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de localizar bens penhoráveis recai sobre o exequente, que deve indicar meios efetivos para a satisfação do crédito, conforme o art. 798, II, "c", do CPC. A mera solicitação de "prosseguimento do feito" não supre essa obrigação.

4.
A jurisprudência consolidada estabelece que o Judiciário só atua subsidiariamente na busca de bens, cabendo ao exequente diligenciar, de forma ativa, para localizar patrimônio do executado passível de penhora. A transferência desse ônus para o Judiciário é inadmissível.

5.
No caso, o agravante limitou-se a solicitar o prosseguimento do feito, sem indicar meios concretos de localização de bens, configurando inércia que justifica a suspensão da execução por 01 ano, com posterior arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exequente tem o ônus de diligenciar na localização de bens do devedor passíveis de penhora, e a mera solicitação de prosseguimento do feito, sem a apresentação de novos elementos, caracteriza inércia. 2. A suspensão da execução por 01 ano, seguida do arquivamento e início do prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §1º e §4º do CPC, é medida cabível diante da inércia do credor em indicar bens penhoráveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado em face de
MIRANDA E GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e WANDERLUCIO DE AVILA MIRANDA,
determinou a suspensão a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, a teor do parágrafo 1º, do artigo 921 do CPC; em seguida ii) decorrido o prazo de 01 (um) ano sem a localização de bens penhoráveis, determinou o arquivamento do feito, sem nova intimação, registrando que a partir de um ano da suspensão efetiva do feito (parágrafo 4º, do artigo 921, do CPC) passará a contar o prazo da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais de Id nº 7523567, o Banco Agravante sustenta em síntese, que a alegação de inércia é infundada, pois se manifestou por duas vezes consecutivas e requereu o regular processamento.

Por fim, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões de Id nº 8439353, pugnando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado em face de
MIRANDA E GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e WANDERLUCIO DE AVILA MIRANDA,
determinou a suspensão a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, a teor do parágrafo 1º, do artigo 921 do CPC; em seguida ii) decorrido o prazo de 01 (um) ano sem a localização de bens penhoráveis, determinou o arquivamento do feito, sem nova intimação, registrando que a partir de um ano da suspensão efetiva do feito (parágrafo 4º, do artigo 921, do CPC) passará a contar o prazo da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais de Id nº 7523567, o Banco Agravante sustenta em síntese, que a alegação de inércia é infundada, pois se manifestou por duas vezes consecutivas e requereu o regular processamento.

Pois bem. Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para melhor compreensão do caso sob exame.

Na origem, a agravante ajuizou execução de título extrajudicial em 07/10/2016, objetivando o recebimento de importância das parcelas vencidas do Financiamento na modalidade Cédula Bancária, considerando o inadimplemento da parte executada.

Compulsando os autos, nota-se que o primeiro despacho (despacho/mandado de citação, penhora e avaliação) foi expedido na data de 28/03/2017. No curso da execução, o d. Magistrado de origem proferiu a decisão às fls. 128/128v, rejeitando a exceção de pré-executividade de fls. 84/99 e, por conseguinte determinou a intimação da parte exequente para apresentar o valor atualizado da dívida e requerer o que entendesse de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

O Banco exequente compareceu à fl. 170, na data de 21/11/2022, pugnando pela juntada da planilha atualizada de débito, pugnando pelo prosseguimento do feito. Na sequência, considerando a certidão de Id nº 28197937, cientificando a parte acerca da conversão dos autos físicos para o PJe, a parte exequente atestou a ciência e, novamente, requereu o “regular processamento do feito”, em 26/09/2023.

A respeito do tema, destaco que cabe à parte exequente indicar os meios efetivos de prosseguimento da execução e satisfação de seu crédito, não sendo suficiente mera indicação de prosseguimento.

A investigação patrimonial é providência que compete à parte interessada, devendo colacionar aos autos dados concretos para a adoção de medidas que efetivamente tenham êxito na localização de bens e valores em nome da parte executada, até mesmo para embasar as diligências determinadas pelo Juízo.

No caso em apreço, a parte exequente se limitou a requerer tão somente o “prosseguimento da execução”, sem, contudo, indicar o meio admitido em direito para localizar bens passíveis de penhora existentes em nome da executada.

A respeito do tema, colaciona os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). APREENSÃO DA CNH. ART. 798, II, ALÍNEA "C" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS. CREDOR. INÉRCIA. TRANSFERÊNCIA AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível".

2. A disposição legal acima, portanto, impõe ao exequente diligenciar em busca da localização de bens do executado passíveis de penhora, de modo que a propositura da execução, sem a demonstração, ao menos, da tentativa de localização desses mesmos bens, importa, na prática, pretensão de transferir ao Judiciário ônus que não lhe cabe naquele momento processual inicial, cuja atuação em tais hipóteses é subsidiária, ou seja, somente ocorrerá quando os meios postos à disposição do credor se mostrarem exauridos. 3. No caso concreto, o credor propôs a execução e já pleiteou que a localização dos bens do devedor seja feita tão somente pela atuação do órgão jurisdicional, inclusive reconhece que não adotou qualquer providência nesse sentido, o que não é admitido, certo, ainda, de que o pedido de suspensão da CNH da parte devedora, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, nitidamente, não indica potencial para compelir a devedora a efetuar o pagamento no caso concreto.

4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1805946, 07377355420238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nessa linha de raciocínio, merece destaque o fato de que “deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho a decisão que suspende o processo executivo pelo prazo de 01 ano.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar